Tribunal: TJDFT
Processo: 0710299-98.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710299-98.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EVA FERREIRA DE SOUSA, ANTONIO FERREIRA DA SILVA EMBARGADO: KARLA APARECIDA DE MORAES OLIVEIRA, LAIERTE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por EVA FERREIRA DE SOUSA e ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados “para reformar a sentença, a fim de estabelecer que, com relação ao valor a ser partilhado, deve ser considerado o da terra nua e das edificações lá existentes, ou seja, o valor total do bem” (ID 36294869). Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, aos embargados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator